Tribunal: CARF
Processo: 11516.721972/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721972/2014-51
ACÓRDÃO
1002-003.767 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
ERRO NA APLICAÇÃO DA REGRA MATRIZ. CRITÉRIO QUANTITATIVO. VÍCIO
MATERIAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Erro na formação da base de cálculo pela aplicação incorreta do dispositivo
legal é erro que macula a aplicação da regra matriz de incidência, levando a
caracterização da nulidade do lançamento por vício material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do auto de infração guerreado, nos termos do voto da relatora. Votou
pelas conclusões o conselheiro Aílton Neves da Silva.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.767 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721972/2014-51
2
RELATÓRIO
Conforme auto de infração e relatório fiscal, o contribuinte foi autuado para
exigência dos seguintes tributos:
001- Receita da atividade escriturada e não declarada (autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS|).
Falta de oferecimento à tributação de receitas contabilizadas, no valor de R$
4.000.000,00, referentes à venda de imóveis para a interessada em 27 de outubro
de 2010, devidamente contabilizada.
Incidiu sobre a receita bruta o coeficiente de 8% para apuração da base tributável,
por motivo da tributação com base no lucro presumido e da atividade da empresa
sucedida ser de compra e venda de imóveis.
A autuação teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, e arts. 518 e 519 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
002 – Omissão de receitas de ganhos de capital com distribuição de lucros pagos
com bens imóveis (autos de infração de IRPJ e CSLL).
Falta de oferecimento à tributação de ganhos de capital auferidos com dação em
pagamento de bens imóveis, no valor de R$ 2.012.722,73.
O Termo de Verificação Fiscal-TVF discorre que, de conformidade com o
“Contrato de Distribuição de Lucros com Bem Imóvel”, fls. 45/47, em 03 de
dezembro de 2010 a empresa Henrimar distribuiu lucros mediante entrega de
bens imóveis especificados naquele contrato, no valor total de R$ 2.500.000,00,
bens estes que se encontravam contabilizados pelo valor de R$ 487.277,27,
resultando no ganho de capital autuado de R$ 2.012.722,73.
A autuação teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3o da Lei no
9.249/1995, e os arts. 521, 522 e 528 do RIR/1999.
003 – Omissão de Receitas de ganhos de capital em incorporação com avaliação
a valor de mercado (somente auto de infração de IRPJ).
Falta de oferecimento à tributação de ganhos de capital, no valor de R$
6.405.342,66, referentes à diferença entre custo de aquisição para fins fiscais de
ativos e a avaliação a valor de mercado considerada no evento de sua
incorporação pela interessada, em 31 de agosto de 2011.
A autuação teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3o da Lei no
9.249/1995, e os arts. 235, 521, 522 e 528 do RIR/1999.
Inconformada com o lançamento, a Recorrente apresentou impugnação de fls.
227/237, onde argui a tempestividade, descreve a autuação e não impugna as autuações
referentes aos itens 01 (Receita da atividade escriturada e não declarada) e 03 (Omissão de
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.767 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721972/2014-51
3
Receitas de ganhos de capital em incorporação com avaliação a valor de mercado) do auto de
infração de IRPJ, consequentemente não impugnando o item 01 de CSLL e a matéria objeto dos
autos de infração de PIS e Cofins (item 01 do auto de infração de IRPJ), alegando que a matéria
não impugnada será objeto de parcelamento.
Com relação ao item 002 - Omissão de receitas de ganhos de capital com
distribuição de lucros pagos com bens imóveis, a interessada alega, em síntese:
Que exercendo a sucedida atividade imobiliária e considerando o regime de
tributação pelo lucro presumido, a receita bruta obtida pela venda de imóveis, e
por conseguinte de dações de imóveis em pagamento, se sujeitariam ao
percentual de presunção de lucro de 8% para fins de determinação da base de
cálculo do IRPJ, na forma dos arts. 518 e 519 do RIR, e não ao de apuração de
ganhos de capital previsto no art. 521 do RIR, como considerado na autuação.
A interessada ainda protesta que, de conformidade com os arts. 132 e 133 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN), a
responsabilidade da sucessora se restringe aos tributos não pagos pela sucedida
e, portanto, as multas decorrentes de infrações cometidas pela empresa
incorporada não seriam aplicáveis à pessoa jurídica sucessora. Desta forma, pede
o afastamento da multa de ofício no percentual de 75%.
2a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão 12-98.107, julgou a impugnação
procedente em parte para na parte ainda em litígio afastar a nulidade arguida, ajustar a base de
cálculo aplicando o art. 518 do RIR/99 e manter a aplicação da multa de ofício. O acórdão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ITENS 001 E 003 DO AUTO DE
INFRAÇÃO DE IRPJ.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante, mormente quando a mesma providencia o
parcelamento do crédito tributário respectivo.
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA EM DAÇÃO EM PAGAMENTO. FORMA
DE TRIBUTAÇÃO.
No caso de empresa dedicada a compra e venda de imóveis próprios e tributada
com base no Lucro Presumido, a omissão de receita de dação em pagamento de
bens imóveis que se encontravam em seu ativo circulante deve ser tributada com
base na regra geral do Lucro Presumido, 8% sobre a receita, e não com base em
apuração de ganho de capital.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.767 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721972/2014-51
4
A incorporadora responde pelo pagamento da multa de ofício decorrente de
operações da sucedida.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Devem os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto
ao lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem
suporte fático comum Crédito Tributário Mantido em Parte.
...
A decisão acima foi integrada pelo Acórdão 12-99.763 da 2a Turma da DRJ/RJO haja
vista caracterização de lapso manifesto nos valores descritos no voto e decisão, tendo por fim o
acórdão recebido a seguinte conclusão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado, re-ratificar o Acórdão no 12-98.107 e DAR
PROVIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO e EXONERAR EM PARTE OS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS do presente processo, como segue: Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica-IRPJ, ajustado para o valor de R$ 1.677.191,05; Contribuição
para o Programa de Integração Social-PIS mantida no valor de R$ 26.000,00;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, ajustada para o valor de R$
646.680,85 e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS
mantida no valor de R$ 120.000,00, com as respectivas multas de ofício, no
percentual de 75%, e demais encargos moratórios.
INTIME-SE para recolhimento do crédito tributário mantido, no prazo de 30
(trinta) dias, ressalvando direito de interposição de recurso voluntário, em igual
prazo, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-
CARF.
Inicialmente ao Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da DRF
Florianóplis-SC, para transferência do crédito tributário de CSLL do primeiro
trimestre de 2011, no valor de R$ 576.480,84, e respectiva multa de ofício no
percentual de 75%, que permaneceu equivocadamente no presente processo,
para o processo de parcelamento no 11516.720.206/2018-01, conforme pedido
da interessada de 21/09/2015 (fls. 262/264).
Intimado dos acórdãos o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando em
síntese:
1) Nulidade do lançamento:
 No caso em apreço, consoante consta nos autos, a empresa Henrimar
Construções e Incorporações Ltda., na forma do “Contrato de
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.767 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721972/2014-51
5
Distribuição de Lucros com Bem Imóvel” firmado em 03 de dezembro de
2010 (fls. 45-47), realizou distribuição de lucros no valor de R$
2.500.000,00, por meio de entrega de imóveis descritos no aludido
instrumento.
 A fiscalização, embora o contribuinte tenha reconhecido o valor da
diferença como receita, entendeu que a entrega de imóveis com valor de
custo de aquisição inferior ao da quitação realizada estaria sujeita às
normas de incidência do ganho de capital, em conformidade com o art.
521 do RIR.
 A DRJ, em que pese tenha reconhecido que houve erro na construção do
lançamento fiscal, vez que concluiu que sobre a receita bruta obtida com
a dação em pagamento dos imóveis deveria incidir o percentual de 8%
para fins de determinação da base de cálculo – nos termos do art. 518
c/c 528 do RIR, manteve a exigência dos tributos com base no lucro
presumido.
 A autoridade fiscal apurou o crédito tributário com base nas normas de
incidência do ganho de capital, ficando evidente a nulidade do
lançamento por erro material, já que o ato administrativo deveria
observar, na condição de receita advinda da venda de imóveis, o
percentual de presunção de 8% para fins de determinação da base de
cálculo do imposto de renda, na forma do art. 518 do RIR.
2) Da impossibilidade de responsabilização pela multa: não se pode exigir da
empresa sucessora a multa decorrente de atos praticados pela pessoa
jurídica sucedida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da delimitação da lide:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.767 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721972/2014-51
6
Antes de analisar o recurso é necessário ratificar que a matéria em litígio evolve
exclusivamente a infração 02 do lançamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e reflexo na
apuração de CSLL:

As demais infrações foram reconhecidas e os respectivos créditos tributários foram
apartados para viabilizar o parcelamento dos valores.

3) Da nulidade do lançamento (da infração ainda em litígio):
Em seu recurso o Contribuinte defende a nulidade material do lançamento
consubstanciado em erro na composição da base de cálculo do IRPJ incidente no ganho apurado a
partir da dação em pagamento com bem imóvel dos lucros devidos pela empresa sucedida aos
seus sócios.
Neste ponto o recurso deve ser acolhido.
Segundo relatório fiscal o imóvel foi ofertado aos sócios em valor superior àquele
lançado como custo na contabilidade, assim a diferença apurada deveria ser adicionada à base de
cálculo do imposto, ainda que o contribuinte fosse tributado pelo lucro presumido. O relatório
fiscal esclareceu:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.767 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721972/2014-51
7

Conforme descrito no item 2, acima, o enquadramento legal da infração se deu com
base no art. 3o da Lei no 9.249/95 e artigos 521, 522 e 528 do RIR/99.
Para o contribuinte, e neste ponto o acórdão recorrido acolheu as razões da
impugnação – concluindo pela necessidade de adequação da base e revisão do lançamento,
sendo a autuada pessoa jurídica dedicada ao comércio de bens imóveis e considerando que o bem
em questão estava registrado no ativo circulante da empresa, o valor correspondente à operação
deveria compor o montante total das suas receitas, compondo a base sobre qual incidiria o
percentual de presunção de 8% (oito por cento).
O acórdão recorrido concluiu: “A autuação se refere à omissão de receita na dação
em pagamento de bens imóveis, no valor de R$ 2.500.000,00, que se encontravam escriturados no
ativo circulante da sucedida, logo devendo ser considerados como bens para revenda e não como
bens do seu ativo permanente. Desta forma, sobre a receita oriunda da dação em pagamento de
tais imóveis, deve incidir o coeficiente de 8%, conforme art. 519 retrotranscrito e conforme
determina o art. 528 do RIR/1999”.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.767 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721972/2014-51
8
O lançamento quando da fixação do critério quantitativo de regra matriz de
incidência aplicou o art. 521 do RIR/99 entendendo tratar-se de fato gerador de ganho de capital
na venda de ativo, e para tento concluiu que a diferença apurada deveria ser acrescida/adicionada
à base tributada do imposto. Entretanto, como restou fixado pelo acórdão recorrido, no caso a
dação em pagamento deve ser equiparada à operação de venda de imóvel destinado a revenda e,
considerando o objeto social da empresa sucedida na época, submete-se as regras do art. 518 do
RIR/99: “A base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida no período de
apuração (...).”
Ora, é patente o erro de tipificação da base de cálculo, reiterando que tal conclusão
se aplica exclusivamente para a parte do crédito tributário ainda em litígio. Neste cenário, resta
caracterizada a existência de vício material do lançamento.
Tal entendimento se baseia nas lições do Professor Paulo de Barros Carvalho o qual
já foi utilizado por esta Relatora em outros votos, oportunidade em que utilizei como razões de
decidir voto da Conselheira Celia Maria de Souza Murphy, no âmbito do Acórdão 2101-002.191,
que de forma didática resume a diferença entre vício formal e material:
"(...)
O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado com o
processo de positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de normas, regidas
por um princípio unitário, no qual normas jurídicas, seus elementos, relacionados
entre si, são inseridas e excluídas a todo instante. As normas jurídicas são
inseridas no sistema do direito positivo de acordo com regras que o próprio
sistema produz. É uma norma que estipula qual é o órgão autorizado a inserir
normas no sistema do direito positivo e qual o procedimento para que isso se
faça.
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por meio de
uma norma introdutora. As normas sempre andam aos pares: norma introdutora
e norma introduzida, tal como leciona Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a introduzida
regula a uma conduta (que pode ser, inclusive, a produção de outra norma).
Nesse sentido, seguindo os ensinamentos de Kelsen, são de direito formal as
normas que cuidam da organização e do processo de produção de outras normas;
de direito material são as normas que determinam o conteúdo desses atos, isto é,
regulam o comportamento humano propriamente dito.
O lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de norma
introdutora e norma introduzida. Na norma introdutora fica demonstrado o
procedimento que o agente público, autorizado a inserir no ordenamento jurídico
a norma individual e concreta que aplica a regra-matriz de incidência tributária,
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.767 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721972/2014-51
9
seguiu para produzi-la. A norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz.
A primeira norma trata da forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual
alude o artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e as
normas de Direito Administrativo, que se completa com a norma introduzida, que
efetivamente aplica a regra-matriz de incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica o vício do
lançamento perpetrado no presente processo, se no processo de produção do
ato administrativo do lançamento ou se na aplicação da regra-matriz de
incidência tributária. Se na norma introdutora, trata-se de erro formal; se na
norma introduzida, é erro material.
(... )
A regra-matriz de incidência, como ensina Paulo de Barros Carvalho, é norma
jurídica em sentido estrito que institui o tributo, e compõe-se de antecedente e
conseqüente. No antecedente, temos os critérios material, espacial e temporal.
No conseqüente, os critérios pessoal (sujeitos ativo e passivo) e critério
quantitativo (base de cálculo e alíquota). Analisamos, a seguir, a aplicação de cada
um deles no lançamento em debate.
(...)"
No caso concreto, como exposto, o erro está exatamente na norma introduzida. O
lançamento ao aplicar a regra matriz de incidência equivocou-se quanto ao critério quantitativo
para fixação da base de cálculo, maculando a regra matriz de incidência e caracterizando o vício
insanável do lançamento (vício material).

4) Conclusão:
Diante do exposto, limitando-se à infração ainda em litígio, conheço do recurso para
acolher a preliminar de nulidade material do lançamento

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 383
DF CARF MF
Original